Tribunal: TJDFT
Processo: 0723493-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora Recorrido, condenando a Recorrente, solidariamente, a lhe restituir o valor de R$ 275,94 (duzentos e setenta cinco reais e noventa e quatro centavos) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.224,06 (um mil duzentos e vinte quatro reais e seis centavos).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização em face da Recorrente e da Decolar.com argumentando, em suma, que em 26/01/2021 comprou passagem de Belém/PA para Brasília/DF, que a viagem foi cancelada em virtude da pandemia e que, apesar de ter feito o pagamento de todas as parcelas da compra, não recebeu o reembolso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53528429). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 53528434.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade passiva da Recorrente e do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que é parte ilegítima. Aduz que as taxas aplicadas no cancelamento estão de acordo com a tarifa escolhida pelo Recorrido, que não há nexo de causalidade que a ligue ao dano material, que não está configurado o dano moral e que o valor arbitrado é exorbitante. Requer reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial ou a redução do valor da indenização por danos morais.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Não assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o fato de o Recorrido ter adquirido a passagem aérea através de intermediadora não lhe retira da posição de integrante da cadeia de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
9. Estando os danos materiais devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica no documento de Id n. 53528350, e sendo incontroverso que o serviço deixou de ser prestado pela Recorrente, não há que se falar em ausência de nexo causal. Portanto, correta a responsabilidade pela restituição imposta pelo juízo singular.
10. Suplanta o mero aborrecimento a espera por prazo superior a dois anos pela devolução dos valores despendidos em serviço não prestado, período no qual o Recorrido empreendeu esforços na busca pela solução do problema. Por tais razões, se mostra apropriada a condenação solidária da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
11. O quantum arbitrado na origem a título de danos morais se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido pelo Recorrido, não havendo razões para alterá-lo.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.